Tribunal: TJMT
Processo: 0005457-36.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005457-36.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), APARECIDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 014.447.221-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL. DEMORA DECORRENTE DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fundada em cédula de crédi
to bancário, sob o fundamento de ocorrência da
prescrição intercorrente

(CPC, art. 921, § 5º c/c art. 487, II).

II. Questão em discussão

2. A
s questões
em discussão consiste
m
em verificar:

(i) se restou caracterizada a inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente;

(
ii
) se é possível iniciar a contagem do prazo prescricional sem despacho formal de suspensão do processo, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC;

(
iii
) se a alteraç
ão legislativa promovida pela Lei
n. 14.195/2021 poderia retroagir para atingir atos processuais anteriores à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC, combinado com o art. 44 da L. n. 10.931/2004 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

4. A prescrição intercorrente exige a inércia da parte exequente após a suspensão formal do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A atuação diligente do credor ao longo do processo, por meio de reiterados requerimentos de localização do devedor e de bens penhoráveis, afasta a caracterização da inércia.

6. A paralisação do feito decorreu de atrasos imputáveis à máquina judiciária, situação que atrai a incidência analógica da Súmula 106 do STJ.

7. A ausência de despacho formal suspendendo o processo inviabiliza o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

8. É indevida a aplicação retroati
va do art. 921, § 4º, do CPC, com
redação
dada pela
L
ei
n. 14.195/2021, para
fatos ocorridos antes de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente após suspensão formal do processo, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

2
. A paralisação processual decorrente dos mecanismos da justiça não pode ser imputada à parte, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

3. É indevida a aplicação retroativa do art. 921, § 4º,
do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, para f
atos processuais anteriores à sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 921, §§ 1º, 4º e 5º;
487,
II
; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei
n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, AC 1000408-50.2020.8.11.0079, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.09.2025; TJMT, AC 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

ajuizada
em desfavor de
APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS
, julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente,
com fundamento no art. 921, § 5º, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID: 331329933).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
a
inocorrência da prescrição intercorrente,
sob o fundamento de que
não houve inércia da parte exequente,
destacando
que diligenciou de forma reiterada e contínua para a localização do devedor e de bens penhoráveis
.

Aduz q
ue o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de
cinco anos
, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de
cédula de
crédito bancário
, e não de título cambial regido pela
Lei Uniforme de Genebra
,
sendo inaplicável, portanto, o prazo trienal adotado na sentença recorrida
.

Alega q
ue os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo

promovem uma
retroatividade indevida da
Lei n. 14.195/2021
, sendo que o termo inicial da prescrição intercorrente não pode ser fixado com base em atos processuais anteriores à vigência da nova legislação, nos termos da jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e d
este
T
ribunal
.

Defende q
ue, mesmo após a entrada em vigor da referida norma, houve manifestações diligentes da parte exequente, o que afastaria a caracterização da inércia necessária
para o reconhecimento
da prescrição intercorrente
, razão pela qual entende que deve ser reformada a sentença.

Por fim, sustenta que há
pedido de citação por edital pendente de análise judicial
, o que, por si só, impediria a extinção da execução por prescrição intercorrente, requerendo, portanto, a
cassação da sentença
, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS
,
visando
a
satisfação de seu crédito no valor de
R$ 46.114,13 (quarenta e seis mil, cento e quatorze reais e treze centavos), atualizado até 04/10/2018, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. B855141, emitida em 17/06/2013, na modalidade cheque especial (ID: 331329875 – págs. 01/05)
.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença julgando extinto o processo com resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, cumpre analisar a questão da prescrição suscitada pelo juízo, nos termos do art. 921, § 5º do CPC.

A prescrição é instituto de direito material que extingue a pretensão pelo decurso do tempo, conforme definido no art. 189 do Código Civil: "Violado o direito, nasce para
o titular
a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

No caso em análise, trata-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), título executivo extrajudicial previsto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Quanto ao prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, a parte exequente sustenta que seria de
5
(cinco) anos, com base no art. 206, § 5º do Código Civil. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de
3
(três) anos
, conforme estabelecido no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que remete à aplicação da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70 prevê o prazo prescricional trienal para as ações cambiárias.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Estabelecido o prazo prescricional de
3
(três) anos, passo a analisar a ocorrência da prescrição intercorrente
in
casu
.

A prescrição intercorrente está prevista no art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, que estabelece:

(...)

Vislumbra-se que a ação foi ajuizada em 08/10/2018 e, desde então, não foi possível localizar o executado para citação, apesar das diversas diligências realizadas.

Embora não tenha havido despacho expresso determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, a jurisprudência tem entendido que a suspensão do processo e o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente independem de decisão judicial expressa nesse sentido
.

Conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Apelação nº 0011172-03.2009.8.16.0001:

(...)

No julgamento do
REsp
1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

(...)

Esse entendimento é aplicável, por analogia, às execuções de títulos extrajudiciais em geral, conforme dispõe o art. 921, § 4º do CPC: "
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor
ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
"

Assim, considerando que a primeira tentativa infrutífera de localização do executado ocorreu em 01/10/2019 (considerando a primeira tentativa infrutífera de citação conforme id 38676844 – fl.52),
deve-se considerar que o prazo de suspensão
de
1
(um) ano iniciou-se nessa data, encerrando-se em 01/10/2020.

A partir de 02/10/2020, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de
3
(três) anos, que se encerrou em 02/10/2023.

Durante esse período, embora a exequente tenha realizado algumas diligências, estas não foram efetivas para interromper o prazo prescricional, pois não resultaram na localização do executado ou de bens penhoráveis.

Importante ressaltar que, para fins de interrupção da prescrição intercorrente, não basta qualquer manifestação nos autos, sendo necessária a adoção de medidas efetivas para localização do executado ou de seus bens.

Nesse sentido:

(...)

Destarte, considerando que transcorreu o prazo de
1
(um) ano de suspensão (01/10/2019 a 01/10/2020) e o prazo de 3 (três) anos de prescrição intercorrente (02/10/2020 a 02/10/2023) sem que tenha sido adotada medida efetiva para citar o executado ou localizar bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, ressalte-se que desde o ajuizamento da ação em 08/10/2018, verifica-se que
já se passaram cerca de
7
(sete) anos
desde a propositura da execução. Assim, decorridos o prazo de suspensão legal de
1
ano e o prazo prescricional aplicável de 3 anos (totalizando 4 anos de paralisação ou de diligências infrutíferas),
não é razoável nem permitido pelo ordenamento jurídico que o processo continue tramitando sem perspectiva de satisfação do crédito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 921, § 5º, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil, DECLARO a prescrição intercorrente e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito.

(...)
(ID:
331329932
)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo
a
cassação da sentença
, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o apelo
comporta provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se
a
o reconhecimento da prescrição intercorrente, declarada pelo Juízo de origem com fundamento no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que teria transcorrido o prazo trienal sem a adoção de providências eficazes por parte da exequente.

De início, vale salientar que a execução tem por objeto
Cédula de Crédito Bancário
, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, bem como no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).

De fato, “
a cobrança de dívidas oriundas de Cédula de Crédito Bancário, possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme as disposições do art. 206, § 3º, VIII do CCB e art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)
” (TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

Com efeito, a prescrição intercorrente somente
ocorre
nos casos em que o processo permanece sem andamento por fato atribuível ao
exequente
, que deixa de diligenciar para que a demanda prossiga normalmente, permitindo o transcurso do prazo previsto em lei e descumprindo a determinação judicial após a sua intimação.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/
STJ .
SENTENÇA CASSADA. RECURSO
PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente exige inércia imputável ao exequente, após a suspensão de um ano, por período equivalente ao prazo prescricional do direito material.
A demora na citação ou na prática de atos processuais por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente (Súmula 106/STJ). Comprovado o impulso diligente do credor, impõe-se afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004085020208110079, Relator
.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DEMORA DO
JUDICIÁRIO CARACTERIZADA
– INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que apenas ocorre
a
prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei
. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da
justiça .
Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJ-MT 00457102020128110041 MT, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Perquirindo os autos, verifica-se que o exequente teve atuação
ativa ao longo do feito
, apresentando requerimentos de diligências após todas as ocasiões em que era intimado,
o que afasta p
or completo a caracterização de suposta inércia ou desídia da parte exequente, pressuposto indispensável à configuração da prescrição intercorrente, conforme exige o art. 921, § 5º, do CPC.

Ademais, conforme
se extrai da análise dos autos
, por mais de uma vez o procedimento ficou paralisado devido à demora no trâmite processual ocasiona
da pelos mecanismos da
j
ustiça.

A título exemplificativo, o despacho que determinou a intimação do executado foi proferido em 09/04/2019 (ID: 331329875 – pág. 47) e a juntada da guia de pagamento da diligência pelo exequente se deu em 28/05/2025 (ID: 331329875 – pág. 48), mas o
primeiro
mandado
de citação só foi expedido em 01/08/2019 e a diligência realizada em 01/10/2019 (ID: ID: 331329875 – págs. 50/52).

Verifica-se
também que houve requerimento de expedição de ofício para empresas de telefonia em 06/07/2021 (ID: 331329882), que somente foi apreciado em 25/01/2022 (ID: 331329883)
; requerimento de citação por edital de 17/11/2022 (ID: 331329900) que foi apreciado e indeferido em 27/04/2023 (ID: 331329901); decisão datada de 04/10/2023 (ID: 331329908), acerca da qual o exequente somente foi intimado em 19/02/2024 (ID: 331329909), dentre outros lapsos temporais que indicam que a demora não pode ser imputada ao exequente.

Registre-se ainda que
a cooperativa de crédito autora

requereu
novamente a citação por edital do executado em petição datada de 20/03/2025 (ID: 331329927), todavia, o pleito não foi apreciado, determinando-se a sua intimação para
se
manifestar a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente (ID: 331329928).

Portanto, denota-se que,
sempre que intimado,
o exequente

pleiteou
as diligências que entendia serem necessárias, não podendo ser penalizado pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça,
aplicando-se ao caso
a Súmula 106 do STJ
, por analogia
.

Ressalte-se ainda que no presente caso não
houve
sequer
a prolação de despacho judicial suspendendo o feito
, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só,
inviabiliza o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente
.

Como explica a doutrina, “
o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente
um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1º do art. 921 do CPC
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo/SP: 2024).

Assim,
ausente decisão formal de suspensão
, não há termo inicial válido para o curso do prazo prescricional, o que
afasta, de forma categórica, a possibilidade de extinção da execução com base na prescrição intercorrente
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/
STJ .
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (...)
3
. A demora na análise de petições, na realização de pesquisas (INFOJUD/SISBAJUD) e na expedição/cumprimento de mandados, quando imputável aos mecanismos da Justiça, não pode prejudicar o exequente, incidindo a Súmula 106 do STJ, sobretudo quando os autos evidenciam diligência contínua do exequente. 4.
A jurisprudência citada corrobora que a prescrição intercorrente só se configura com inércia injustificada do exequente, sendo indevida quando há impulso regular e a paralisação decorre da máquina judiciária
(TJ-MT, AI 1012506-
71 .
2024.8.11.0000; TJRS, RAIN 70071582548; TJ-MT,
N .U
1012098-80.2024.8.11 .0000; TJ-MT, N.U 0002873-95.2012.8 .11.0025). 5.
Afastada a inércia, mostra-se inadequado reconhecer a prescrição intercorrente, devendo o processo retornar à origem para prosseguimento com a prática dos atos de citação e pesquisas indicados
. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004085020208110079, Relator
.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE .
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA
SENTENÇA .

(...)

4
.
Não houve a suspensão
formal da execução, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente
. 5. A demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora não pode prejudicar a parte que agiu tempestivamente.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003148720178110021, Relator
.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Cumpre citar, também, que a sentença recorrida
aplicou indevidamente ao caso o art. 921, § 4º, do CPC na redação conferida pela Lei n. 14.195/2021, estabelecendo a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera ocorrida em
01/10/2019
, período em que
ainda não havia sido realizada a alteração legislativa
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já decidiu que
“
a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência
” (TJMT, N.U 0004271-38.2017.8.11.0046, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025).

Portanto, a adoção retroativa do novo marco inicial previsto no § 4º do art. 921 do CPC, com base em tentativa de citação ocorrida antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, configura manifesta ofensa ao princípio da irretroatividade das normas processuais, além de afrontar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Sendo assim,
demonstrada a inexistência de inércia do exequente e
afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, a sentença objurgada deve ser cassada, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE -
SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,
p
ara cassar a
sentença
recorrida
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026